Tribunal: TJSP
Processo: 1019311-07.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais. Com o advento do novo CPC remanescem, para as ações autônomas, os requisitos previstos no Recurso Repetitivo n. 1.349.453/MS. Resposta na fase precedente ao processo. Exibição na fase judicial da adesão ao cartão de crédito e apresentação das faturas. Recurso improvido, com majoração da verba honorária.